Tribunal: TJMT
Processo: 1030118-56.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030118-56.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), REIDNER DIAS DE ASSIS - CPF: 073.551.801-77 (PACIENTE), Douto Juizo da Segunda Vara Criminal de Rondonópolis - MT (IMPETRADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA APARECIDA MARTINS - CPF: 848.425.471-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030118-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP - PACIENTE QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A custódia se faz necessária para evitar a reiteração delitiva, uma vez que, conforme destacado pelo magistrado, o paciente ostenta outros registros criminais, possuindo, inclusive condenação anterior, sendo reincidente, fatos esses que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030118-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Antônio Silveira Guimarães Junior e outros em benefício de
REIDNER DIAS DE ASSIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso, em flagrante em 13/11/2023, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado.

Sustentam, em síntese, ser inidônea a fundamentação invocada no decreto cautelar, mormente pelas condenações referida na decisão, uma vez que referente ao crime de tráfico de drogas ocorreu a prescrição, e o delito de posse de arma de fogo de uso permitido estava em cumprimento, faltando apenas um mês para o seu término, bem como a prisão é desproporcional, uma vez que na possibilidade de condenação a reprimenda se daria em regime menos rigoroso que o atual, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 195872654.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 196446699.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 198965168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1030118-56.2023.8.11.0000

PACIENTE: REIDNER DIAS DE ASSIS
IMPETRANTE: ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói os impetrantes sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a sua desproporcionalidade.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente foi flagrado pelos Policiais Militares praticando o crime furto, consoante se extrai da inicial acusatória

“(...)

Ressai dos autos, (...) o denunciado, aproveitando-se da ausência momentânea de moradores, escalou o muro e ingressou na residência da vítima. Já no interior do imóvel,
o implicado arrombou a porta dos fundos e passou a vasculhar a residência, a fim de realizar a subtração de objetos.

Ao que consta, a ação foi flagrada por populares, os quais acionaram a polícia militar, informando sobre o furto em andamento. Imediatamente, policiais militares se deslocaram para o local e lograram êxito em capturar o denunciado ainda no interior da residência.

Em revista pessoal, os policiais localizaram no bolso do denunciado algumas joias e bijuterias, pertencentes à vítima
, conforme descrito no termo de exibição e apreensão (ID 137807705), além de uma chave de fenda, provavelmente utilizada para realizar o arrombamento. Ante o exposto, DENUNCIO: REIDNER Dias de Assis como incurso nas disposições do art. 155, §4º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal."

Ao impor a cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Da análise do caso concreto, constata-se a gravidade dos fatos que perpassam o normal ao tipo penal, demonstrando o abalo a ordem pública. O autuado gerou prejuízo considerável à vítima, pois, em que pese não tenham logrado êxito na subtração dos objetos em virtude da rápida ação policial, arrombou a porta dos fundos da sua residência, demonstrando forte ímpeto e desfaçatez voltada a garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Ademais, o risco de reiteração delitiva se mostra como fator apto a abalar a ordem pública no caso concreto, ante os antecedentes criminais do conduzido: Conforme id. 136868347 é multireincidente, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (executivos de pena n.º 0006971-93.2018.811.0064 e 2000456-66.2022.811.0064). (...)

Desta forma, a gravidade concreta dos fatos demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendida na conduta, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, o autuado encontrará o mesmo estímulo para a prática de crimes contra o patrimônio, logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.".

Com efeito, malgrado as alegações dos impetrantes, a verdade é que o Paciente foi preso em flagrante por novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, fatos que revelam a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Assim, entendo que existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Ademais, em consulta ao sistema PJe, constata-se que a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia
16/02/2024
, data próxima, ocasião que a prisão poderá melhor ser reavaliada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer, denego a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024